Tribunal: TJMT
Processo: 0006195-84.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006195-84.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUGO GOMES LIMA - CPF: 141.093.521-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –
AUSÊNCIA DE VALOR DA MULTA NO AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO FORMAL AFASTADO - INCAPAZ DE GERAR NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

A ausência da fixação do valor da multa no auto de infração não é capaz de ensejar a nulidade do referido procedimento administrativo, nem impossibilita sua defesa.

A indicação do tipo legal em que se subsume a conduta ilícita, que traz a multa imposta, em seu valor mínimo e máximo, é suficiente para garantir a legalidade do processo administrativo e afastar o vício formal do auto de infração.

A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Hugo Gomes Lima, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, interposto pelo embargante, assim ementado:

AUSÊNCIA DE VALOR DA MULTA NO AUTO DE INFRAÇÃO – VÍCIO FORMAL AFASTADO - INCAPAZ DE GERAR NULIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO IMPROVIDO.

A ausência da fixação do valor da multa no auto de infração não é capaz de ensejar a nulidade do referido procedimento administrativo, nem impossibilita sua defesa.

A indicação do tipo legal em que se subsume a conduta ilícita, que traz a multa imposta, em seu valor mínimo e máximo, é suficiente para garantir a legalidade do processo administrativo e afastar o vício formal do auto de infração.

Em suas razões, aduz o Embargante que a decisão foi omissa no acórdão pretérito, nos seguintes pontos a seguir elencados:

1-por não haver pronunciamento sobre jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

2- a obrigatoriedade do artigo 2º, § 5º, inc. II, da Lei de Execução Fiscal de conter no termo de inscrição o valor originário da dívida,

eis que inexiste valor da multa no auto de infração.

3- Instrução normativa da SEMA n. 03 de 09/10/2006, art. 5º, inc. IV, dispondo a necessidade da descrição do valor da multa prevista para a conduta.

4- não estar especificada a Lei a que se refere a Citação “Para maior clareza, trago o texto legal,
in verbis
:
Art. 19.

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente:

Alega também contradição na afirmação:
“Assevero que, em conformidade com o que dispõe o Decreto 3.179/1999, em seu artigo 6°, a indicação do valor da multa no auto de infração era necessária
”, quando mais adiante afirma:
“Da mesma forma, a Lei Federal n. 3.179/1999 também não menciona a discriminação do valor da multa, em pecúnia, como requisito formal do auto de infração.”

Por fim, a fim de sanar a omissão e contradição existentes, requer provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringente, para anular a decisão embargada, para reconhecer a nulidade do auto de infração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Embargante.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto pois, no entender do Recorrente, não houve observância dos dispositivos legais.

Como explicitado na decisão atacada,

o auto de infração está fundamentado nos fundamentado nos artigos 34 da Lei 9.605/99, no artigo 19 , § único,

do Decreto n. 3179/99, portanto de plena validade.

Repiso, o auto de infração apresenta perfeita adequação entre a conduta prevista normativamente com infração ambiental e o fato narrado pelo órgão competente. Estando, portanto, a lavratura do auto de infração revestida de legalidade.

Ademais a aplicação da multa administrativa é medida que encontra amparo na legislação de regência, entretanto a fixação do seu valor vincula-se a situação fática e aos critérios estabelecidos em lei.

Ressalto que o valor originário da multa se deu em razão da indicação do tipo legal, em que incorreu o embargante, que prevê a sanção da multa e lhe atribui valor mínimo e máximo, elemento suficiente ao desiderato de comunicar à autuada que a mesma se encontra sujeita à sanção punitiva, em virtude da conduta ilícita descrita, que lhe é imputada, e contra a qual deve dirigir sua defesa, na tentativa de desconstituir o ato infracional.

Desse modo constata-se que, a decisão embargada não padece dos vícios alegados, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO

PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC —

REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquive-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Des. Márcio
VIDAL,

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023